Tribunal: TJDFT
Processo: 0721958-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE “DESCONVERSÃO” DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.
1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo.
2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de “desconverter” a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.